Tribunal: TJMT
Processo: 1002219-53.2018.8.11.0002
Relator(a): MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão julgador: MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-01-21
Data de publicação: 2020-02-08

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO
Número Único
:

1002219-53.2018.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Enquadramento]
Relator:
Des(a).
MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Turma Julgadora:

[DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]
Parte(s):

[SIMONI APARECIDA ROSA - CPF: 594.288.561-34 (APELADO), ELIANE GOMES FERREIRA - CPF: 843.997.161-34 (ADVOGADO), MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE-MT (APELANTE), MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE - CNPJ: 03.507.548/0001-10 (APELANTE), PROCURADORIA-GERAL DO MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), SADORA XAVIER FONSECA CHAVES - CPF: 992.880.441-91 (ADVOGADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ CARLOS DA COSTA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.
E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL COM REMESSA NECESSÁRIA –
AÇÃO ORDINÁRIA – SERVIDOR PÚBLICO DO MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE – ENQUADRAMENTO FUNCIONAL – LEI MUNICIPAL Nº 3.797/2012 – PROGRESSÃO EM NÍVEL E CLASSE PROFISSIONAL – EXIGÊNCIA DO TEMPO DE SERVIÇO PÚBLICO E A GRADUAÇÃO ESCOLAR – REQUISITOS PREENCHIDOS – DIREITO COMPROVADO - SENTENÇA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO.

A Lei
nº 3.797/2012,

que dispõe sobre o Estatuto e Plano de Carreira dos Profissionais da Educação Escolar Básica da Rede Pública Municipal de Ensino de Várzea Grande
, estabelece que, para a progressão do Técnico de Suporte Administrativo Educacional, faz-se necessário o interstício temporal de 03 (três) anos em cada nível e o grau de formação educacional.

Se o servidor comprova que possuía mais de
17 anos de serviço prestado ao Município e graduação em nível superior, deve ser enquadrado na classe D, no cargo de
Técnico de Suporte Administrativo Educacional.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Apelação Cível com Remessa Necessária interposto pelo MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE contra a r. sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Várzea Grande/MT, nos autos da Ação de Obrigação de Fazer c/c Cobrança, que julgou procedente o pedido formulado na inicial, determinando a implantação das progressões funcionais nos níveis e/ou classes observadas às condições e os requisitos fixados na legislação de regência, com reflexos de tal aumento sobre o 13º salário, férias e terço de férias, e o pagamento dos valores retroativos que a parte Autora deixou de receber, devendo ser excluídos os meses atingidos pela prescrição quinquenal e as progressões já concedidas.

O Município de Várzea Grande, nas suas razões recursais, aduz que a Apelada não preencheu os requisitos para ser enquadrada na classe D, eis que não apresentou o certificado em mestrado ou doutorado na área de atuação.

Ao final, pugna pelo provimento do recurso.

A Apelada apresentou contrarrazões, requerendo o desprovimento do recurso e a majoração dos honorários advocatícios (ID

8875945).

A Procuradoria Geral de Justiça, deixou de manifestar nos autos, alegando a ausência de interesse público (ID 16705495).

É o relatório

V O T O R E L A T O R

Extrai-se dos autos que a ajuizou a Ação Ordinária em desfavor do MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE, aduzindo, em suma que é servidora pública municipal, tendo ingressado no cargo público por meio de concurso em 08 de abril de 1994, no cargo de Técnico Suporte Administrativo Educacional.

Aduz que atualmente está enquadrada no Nível 07, Classe A.

Assevera que em conformidade com a Lei Complementar nº 3.797/2012 c/c a Lei Complementar nº 4.093/2015, que reajustou o salário dos profissionais da educação, deveria ser enquadrada na classe “ D”, uma vez que já possui tempo de serviço e possui graduação nível superior e pós graduação.

Frisa requereu administrativamente o seu enquadramento no ano de 2010, sendo-lhe o pedido negado.

Por sua vez, o Município afirma que para a progressão na classe D, competia a Apelada comprovar que possui mestrado ou doutorado.

Pois bem.

A Lei Municipal nº 3.797/2012, que dispõe sobre o Estatuto e Plano de Carreira dos Profissionais da Educação Escolar Básica da Rede Pública Municipal de Ensino de Várzea Grande

estabelece que a progressão funcional, a seguir:

Art. 18 - A progressão funcional dos Profissionais da Educação Escolar Básica da rede pública municipal de ensino de Várzea Grande dar-se-á por:

I - progressão nas classes;

II - promoção nos níveis.

Art. 19 –
A progressão dos Profissionais da Educação Escolar Básica de um nível para outro dar-se-á em virtude de nova habilitação profissional comprovada, observando o interstício de três (03) anos.

Parágrafo Único – As classes de progressão dos Profissionais da Educação Escolar Básica são estruturadas em linha horizontal de acesso, identificada por cinco (05) letras de A a E.

Art. 20 - A promoção decorrerá de avaliação de desempenho, qualificação em instituições credenciadas e aferição periódica de conhecimentos dos Profissionais, da Educação Escolar Básica.

§ 1º - O interstício para promoção é de três anos de efetivo exercício em cada classe da carreira dos Profissionais da Educação Escolar Básica.

§ 2º - A avaliação de desempenho e a de conhecimentos será realizada a cada três anos de acordo com os critérios definidos em lei própria.

§ 3º - O interstício para promoção será contado a partir da data de início do efetivo exercício profissional no cargo de Professor, Técnico Administrativo Educacional, Técnico de Desenvolvimento Educacional e Técnico de Suporte Administrativo Educacional.

§ 4º - Decorrido o prazo previsto no parágrafo 1º, e não havendo processo de avaliação, a promoção dar se automaticamente.

Art. 21
– A promoção dos Profissionais da Educação Escolar Básica de uma classe para outra dar-se-á em virtude da habilitação, a cada 03 (três) anos ininterruptos.

Art. 22 – As classes de progressão dos Profissionais da Educação Escolar Básica são estruturados em linha horizontal de acesso, identificada por até cinco (05) letras de A a E.

(...)

Art. 24 –
As classes de progressão dos cargos de Técnico Administrativo Educacional, Técnico em Desenvolvimento Educacional e Técnico de Suporte Administrativo Educacional são estruturados em linha Horizontal de acesso, identificada por quatro (04) Letras de A a D.

§ 1º – As classes são estruturadas segundo os graus de formação exigidos para o provimento do cargo,

da seguinte forma:

(...)

IV – Técnico de Suporte Administrativo Educacional Nível Elementar
(em extinção):

a) Classe A – formação em ensino elementar;

b) Classe B – formação em ensino médio;

c) Classe C – habilitação em grau superior;

d) Classe D – habilitação em grau superior, com curso de especialização
.

A norma supra dispõe como requisito para a progressão apenas o interstício de três anos de efetivo exercício em cada classe da carreira dos profissionais da educação básica municipal, a avaliação de desempenho favorável e a qualificação profissional de acordo com o estabelecido nos referidos artigos.

In casu
, verifica-se que na época da promoção (ano 2010) a Apelada possuía 17 anos de serviço prestado ao Município de Várzea Grande (Ficha funcional - ID 9499994), consequentemente, deveria ter sido enquadrada no nível 7.

Vislumbra-se, ainda, que a Apelada possui licenciatura plena em Pedagogia e pós-graduação em educação infantil (ID

9499992), cumprindo, portanto, a regra do item IV, d, da Lei n. 3.797/2012, e, portanto, deve ser enquadrada na classe D.

É consabido que a administração pública está vinculada ao princípio da legalidade (art. 37 da CF), de modo que deve guardar observância ao disposto na legislação vigente quando da concessão de vantagens aos servidores.

Quanto ao pedido de majoração de honorários advocatícios recursais, apresentado pela Apelada nas contrarrazões, convém destacar que se trata de sentença ilíquida; assim, a definição do percentual a ser estabelecido a título de honorários devidos ao advogado da parte Autora somente ocorrerá quando

liquidado o julgamento, nos termos do que prevê o inciso II do § 4º do artigo 85 do CPC.

Neste passo, conheço do recurso e lhe
nego provimento

e, em remessa necessária, ratifico a sentença.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/01/2020